Tribunal: TJDFT
Processo: 0708684-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DIVERSAS CONTRATAÇÕES FRAUDULENTAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos por ambas as recorrentes nos quais defender haver vício no acórdão acerca do critério de correção monetária assim como da não configuração do dano moral no caso. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. No que se refere à adoção da SELIC como índice de atualização do valor da condenação, razão não assiste ao recorrente, uma vez que não constituiu objeto do recurso.
IV. No que se refere à configuração do dano moral no caso, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo.
V. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.